Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011965-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
AGRAVADO: GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO
Vistos etc.
Em análise preambular, não se evidencia pedido liminar, de modo que deve ser oportunizado o contraditório.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora